Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. Apesar da alegação da parte agravante de que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, não foi localizada, nos autos do cumprimento de sentença originário, a decisão concessiva da benesse legal. Dessa forma, não sendo o caso do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, junte aos autos cópia da decisão concessiva da gratuidade de justiça ou, conforme o caso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, comprove o recolhimento em dobro do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora